Tribunal: STF
Processo: ARE 1447747
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “DESAPROPRIAÇÃO - Fase de execução de sentença — Sentença que a julgou extinta, nos termos do art. 794, I, do CPC — Alegação da FESP de excesso de execução, sob o argumento da inobservância à Lei n. 11.960/09 e à Súmula Vinculante n. 17 — Inocorrência — Respeito à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito - Declaração de Inconstitucionalidade pelo C. STF 4 R. Sentença mantida. Recurso improvido” (fl. 3, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18). 



    4. O agravante argumenta que “o recurso extraordinário não admitido na origem destina-se a reformar v. Acórdão em apelação interposta pela ora agravada contra decisão proferida em embargos à execução que reconheceu a prescrição intercorrente do saldo residual em precatório submetido á sistemática do artigo 33 da ADCT” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Sustenta que “a r. decisão recorrida violou o art. 100 da Constituição Federal ao autorizar a expedição de precatório complementar para o pagamento de saldo residual de precatório” e que “o artigo 100, caput, da Constituição Federal é explícito ao determinar que o pagamento dos precatórios devem ser feitos ‘na ordem cronológica de apresentação’” (fl. 9, e-doc. 20). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “Trata-se do ação de desapropriação, distribuída em 30.04.1981, em fase de execução, com apresentação de impugnação pela FESP em relação aos critérios de cálculo ç que embalaram o pagamento efetuado (fls. 5411574). (...)



    Verifica-se dos apensos destes autos, que a desapropriação foi julgada e 18.06.1984 (fls. 150/155), cuja sentença foi mantida em sede de apelação por esta C. Corte em 25.02.1985 (fls. 179/180), havendo a homologação do cálculo de liquidação com o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, ocorrido aos 28.09.1987 (fls. 251). 



    Em caso como o dos autos, não há dúvida alguma que a forma de incidência de juros e de correção monetária está acobertada pela coisa julgada, respeitando-se ainda o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, impedindo, assim que se acolham quaisquer dos argumentos trazidos pela Apelante e relação à aplicação da Lei n. 11.960/09, para determinar a correção monetária pela TR desde 29.06.09, descabendo mencionar o artigo 471 do CPC, bem como pela exclusão dos juros moratórios entre 02.07.08 a 31.12.09, vez que não há violação da Súmula Vinculante n. 17, do C. S premo Tribunal Federal.



    Desse modo, tendo em vista que foi homologado o cálculo do saldo remanescente aos 09.09.1985 (fls. 186 do apenso) e certificado o trânsito em julgado em setembro de 1987, para se evitar ofensa à coisa julgada, deve permanecer inalterada a forma de correção monetária fixada na fase e conhecimento, além da incidência dos juros moratórios no período de pagamento de precatórios, não havendo, em consequência, saldo credor para a FESP” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre ”a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    (…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie. Assim, por exemplo, Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal .



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora